Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707310-41.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. A apelante Maria do Carmo Rodrigues Pereira opôs declaratórios (id 60888701) à decisão (id 60487056) na qual determinei a retirada do processo de pauta, por ter sido alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp. 2092190, 2121593 e 2122017 (Tema 1.264) que determinou a suspensão dos feitos em que se define se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Os embargos declaratórios foram recebidos como agravo interno (id 64935556), facultando à embargante/apelante a complementação que entendesse devida – CPC 1.024, §3°, todavia não houve manifestação (id 65388164). 2. A ausência de complementação do agravo interno enseja o seu não conhecimento. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. ART. 1.024, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC/2015), "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o". 2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1o, c/c art. 1.024, § 3o, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 2.007.343/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido. (S 1, EDcl na Rcl 39.214, Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2024) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil". (AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido. (Corte Especial, AgRg no MS 28.172, Min. Luis Felipe Salomão, 2022) 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator